Tribunal: STF
Processo: ARE 1503321
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ASSENTAMENTO RURAL. INTERESSE DA UNIÃO. MERA ALEGAÇÃO. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA. ASSENTAMENTO POÇO GRANDE/TRÊS BICAS. MUNICÍPIO DE CRISTALINA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO INCRA E A REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE HUMANA. DESPROVIMENTO. 



    1. Compete à justiça estadual processar e julgar ação no âmbito da qual se discute a relação jurídica existente entre a concessionária e a usuária do serviço público de energia elétrica. 



    2. O fato de o imóvel rural em que se pleiteia a instalação do serviço encontrar-se em assentamento rural criado em área desapropriada pelo INCRA não justifica a intervenção da referida autarquia no feito e a remessa dos autos à justiça federal, razão a afastar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência estadual para julgamento da demanda. 



    3. A responsabilidade da concessionária em implementar as obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica aos moradores do Assentamento Poço Grande/Três Bicas, no município de Cristalina, é extraída dos termos da Resolução Homologatória n. 1.998, de 08 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na qual estabelecida a obrigação da recorrente em implementar a universalização do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras rurais de Cristalina até 2019. 



    4. A inércia na energização pleiteada vulnera frontalmente o direito à fruição do serviço público essencial de energia elétrica, bem como a dignidade humana dos moradores da localidade. 



    5. Imperativa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar a ré apelante na imediata instalação de rede elétrica e fornecimento de energia no Assentamento Poço Grande/Três Bicas em Cristalina/GO, mediante comprovação da evolução das obras a cada 30 (trinta) dias e conclusão no prazo de 180 (cento e oitenta dias). 



    6. Apelação cível conhecida e desprovida.” (e-doc. 16, p. 41-42).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Informa que o “acórdão recorrido manteve decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Cristalina/GO”, a qual determinou que a Celg Distribuição S.A. — Celg (D) providenciasse a instalação de rede de energia elétrica e fornecimento de energia no Projeto de Assentamento Poço Grande/Três Bicas, situado no Município de Cristalina/GO. 



    3.1 Pontua que o Tribunal de origem “analisou se haveria ou não o interesse da União, porém tal conclusão foge a sua alçada constitucional” (e-doc. 21, p. 10). 



    3.2 Alega haver interesse da União no processo, tendo em vista que o Plano de Desenvolvimento de Assentamento (PDA), realizado em conjunto com o Incra, implicaria sua “necessária participação quando se discute implementação de infraestrutura básica” (e-doc. 21, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “A sentença lançada na movimentação nº 30 observou que a instalação da rede de iluminação pública no Assentamento Poço Grande/Três Bicas é de obrigação da requerida apelante, que não pode furtar-se de sua obrigação com os consumidores ao argumento de dependência de concessionária de outro Estado, por ser o fornecimento de energia elétrica serviço essencial, a teor do art. 10 da Lei n. 7.783/1989. Nesses moldes, confirmou a liminar deferida à movimentação nº 5 e julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, a fim de condenar a parte requerida na IMEDIATA adoção de providências no tocante a instalação de rede elétrica e fornecimento de energia no Assentamento Poço Grande/Três Bicas, em Cristalina/GO, devendo, ainda, comprovar a evolução das obras a cada 30 (trinta) dias. 



    A apelação cível foi interposta ao argumento preliminar da ilegitimidade passiva da ré apelante, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, vez que a omissão deflui de autarquia federal, qual seja, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. No mérito, verbera não ter a recorrente responsabilidade pela não instalação da rede, vez que tal providência caberia à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 1



    1. As teses preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da justiça estadual não comportam acolhida. 



    Embora não desconheça a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício 1 no sentido de não conhecer teses recursais não suscitadas no juízo originário em momento oportuno, passo a apreciar as preliminares supracitadas, por veicularem questões de ordem pública e de amplo interesse social.



    A demanda repercute pleito de instalação de rede de energia elétrica, Projeto de Assentamento Poço Grande, em Cristalina/GO. A apelante, ao argumento da criação do assentamento ter ocorrido em área desapropriada pelo INCRA, conforme Portaria n. 225, de 24 de dezembro de 2010, pontua ser da responsabilidade da referida autarquia federal a implementação da infraestrutura básica. De consequência, apregoa materialmente incompetente a Justiça Estadual, haja vista que a exigência da implementação da rede elétrica no local deveria direcionar-se contra o INCRA, a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, por haver interesse da União. Sem razão, contudo. 



    A previsão encartada no art. 109, inciso I, Constituição Federal, direciona à Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 



    A causa de pedir da demanda originária – ausência de implementação da rede elétrica e de fornecimento de energia no Assentamento Poço Grande/Três Bicas, no município de Cristalina - não configura nenhuma das hipóteses constitucionais ensejadoras da competência federal. Aliás, o próprio site da autarquia 2 demonstra que “as obras de eletrificação rural são executadas pelas concessionárias locais de energia”. Veja: 



    (...)



    Oportuno ressaltar, o precedente invocado pela recorrente como exemplificativo do entendimento jurisprudencial pátrio quanto à responsabilidade da União em promover a eletrificação do assentamento rural, é absolutamente distinto da hipótese em comento. Em primeiro lugar porque refere-se a obras de saneamento básico, não de fornecimento de energia elétrica; em segundo, porque tão somente afirma a “legitimidade da União […] por ser o ente federativo originalmente competente para legislar sobre direito agrário” e “para desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social” - situação absolutamente diversa da retratada nos presentes autos . Veja o aresto invocado pela sociedade empresária recorrente e agora refutado porque não alinhado ao caso presente:



    (...)



    Dessarte, a competência para julgamento da demanda insere-se na competência residual estadual, por ausência de fato subsumível à disposição do art. 109, I, da Constituição da República. Não se discute, no caso, a responsabilidade da autarquia federal no que pertine aos moldes em que realizada a implantação do assentamento rural; a discussão ora travada refere-se, de outro modo, à não prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela ré apelante. Ademais, o fato de o imóvel em que se pleiteia a instalação do serviço encontrar-se em assentamento rural criado em área desapropriada pelo INCRA não justifica a intervenção da referida autarquia no feito e a remessa dos autos à justiça federal. Em idêntica vereda, a jurisprudência pátria:



    (...)



    Hipótese idêntica à retratada no julgado transcrito, o fornecimento de energia elétrica para o imóvel em apreço está enquadrado no Plano de Universalização Rural da CELG DISTRIBUIDORA S.A - CELG D - para eletrificação rural 6 , razão a configurar a responsabilidade da concessionária em atender todas as unidades consumidoras rurais de Cristalina até 2019. Confira, por oportuno, os termos da Resolução Homologatória n. 1.998/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL:



    (...)



    Logo, a considerar a inexistência de hipótese ensejadora da competência federal, mormente porque o fornecimento de energia elétrica para o imóvel rural em apreço está inserido no Plano de Universalização da CELG para eletrificação rural, não se justifica o envolvimento do INCRA para viabilizar o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras rurais de Cristalina. Diante desses elementos, assentada a competência estadual para julgamento da demanda, afasto as preliminares suscitadas pela apelante.” (e-doc. 16, p. 22-31; grifos nossos).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inc. I, da CRFB não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A competência da Justiça Federal – fixada ratione personae, no art. 109, inc. I, da CRFB — só se firma quando União, autarquia ou empresa pública federal integra o feito, na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 757.952-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 28/10/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.386.588-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese de dispensa de licitação. Convocação, pelo administrador, de diversas empresas para apresentar propostas de preços. Negociação individual com apenas uma das participantes. Contratação por valor superior àquele apresentado pela impetrante. Ofensa ao art. 24 da Lei 8.666/93. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279. 3. Competência da Justiça Federal. Art. 109, I, CF. Não configuração. Mera alegação de interesse da União não desloca julgamento para Justiça Federal. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 791.625-AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2015, p. 10/06/2015; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC(AREnº1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator